Tribunal: TJES
Processo: 5004470-16.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004470-16.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNA DELLACQUA LOUREIRO
APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004470-16.2021.8.08.0014

A
PTE
:
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

A
PDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
B
runa Dellacqua Loureiro
,
uma vez que irresignad
a
com
a sentença de Id nº
3798677
, que nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
Estado
d
o Espírito Santo
,

pronunciou
a prescrição d
e sua pretensão
de
ser declarada a nulidade do teste de avaliação física
referente
ao Edital do Concurso Público nº
001/2012 da SEJUS, assim como das cláusulas inerentes a referida etapa, extinguindo
o
processo na forma do art.487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando ainda a Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

E
xtrai-se dos autos que a Apelante ajuizou a demanda em face do Estado do Espírito Santo sustentando, em síntese,
que participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2012 SEJUS,
nele
concorrendo a uma das vagas oferecidas para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária,
no qual
foi desclassificada na etapa do Teste de Aptidão Física, por não ter alcançado a pontuação mínima na prova de corrida de 50 metros.

Para tanto, além de sustentar irregularidades no Edital
de r
egência acerca do Teste de Aptidão Física, defendeu ainda: a)
a impossibilidade de conferir caráter eliminatório ao teste físico e que a condição física do candidato não poderia ser considerada empecilho ao exercício do cargo;
b)
que comprovou sua aptidão ao exercício do referido cargo; que o Edital é nulo, pois fixou critérios diferentes de avaliação por idade do candidato na prova de condicionamento físico, em violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade;
c)
que houve violação das regras do Edital para o teste de corrida;
d)
que houve violação aos princípios da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final requereu a declaração de
nulidade do teste de avaliação física, bem como das
cláusulas que o ditavam
,
para que lhe fosse conferida a oportunidade de participar de todas as demais etapas do certame, inclusive do curso de formação, e consequente nomeação e posse no cargo almejado.

Na contestação (id nº 10366789), o Apelado arguiu, preliminarmente,
a ausência de interesse de agir e prescrição da pretensão. No mérito, sustent
ou
a regularidade da etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) no certame e da legalidade da eliminação da autora, notadamente pela previsão legal da aplicação do TAF (art. 16 da Lei Complementar nº 46/1994), diante do caráter eliminatório do TAF e da regra editalícia que impossibilita a repetição do teste.

Apresentada a Réplica (id nº 10934526), sobreveio a sentença objurgada, na qual o togado primevo pronunciou a prescrição
da pretensão da Apelante
, porquanto
o Edital de divulgação de resultado da etapa de aptidão física foi publicado no D.O.E, em 11/06/2013,
ao passo que esta demanda foi ajuizada apenas em 17/09/2021, superando, assim, o lustro prescricional previsto no
art.1º do Decreto 20.910/1932.

São esses os elementos dos autos, doravante passo a análise do recurso.

Em primeiro, sustentou a
Apelante a

inexistência de prescrição, uma vez que a contagem do prazo para
o exercício de sua pretensão
individual foi interrompida pelo ajuizamento da Ação Civil Pública nº
0037462-90.2018.8.08.0024
pelo Ministério Público Estadual,
na qual
há pedido de exclusão da ilegítima cláusula de barreira e prorrogação do prazo de validade do concurso regulado pelo Edital SEJUS 001/2012.

Não se descura que consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento q
ue a citação válida na Ação Civil Pública interrompe o prazo prescricional para as ações individuais de mesmo objeto, porquanto na pendência de julgamento definitivo do em sede de tutela coletiva não estaria caracterizada a inércia ou mora do interessado na busca da tutela jurisdicional de seu direito individual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
[...].
4. O ajuizamento de Ação Coletiva interrompe o prazo para a propositura de Ação Individual que apresente identidade de objeto, pois o não ajuizamento da Ação Individual não pode ser tido como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo. Precedente: REsp 1.641.167/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/3/2018.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.817.444/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

No mesmo sentido:

AgInt no AREsp n. 1.674.649/RS
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021;
AgInt no AREsp n. 1.952.687/RS
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.745.492/RS
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.

No caso dos autos, ao analisar no site deste Tribunal a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0037462-90.2018.8.08.0024
1
, verifica-se que seu objeto cingiu-se a requerer:
“a) prorrogação do prazo de validade do Concurso Público do Edital SEJUS nº 001/2012 com a mitigação da cláusula de barreira constante no item 9.1 do Edital, de forma a permitir que todos os candidatos aprovados tenham condições às nomeações/posses; e b) anulação dos Processos Seletivos Simplificados de Contratação Temporária (002/2013, 017/2015, 001/2016 e 001/2017) realizados após a conclusão do Concurso Público do Edital SEJUS nº 001/2012, permitindo as nomeações/posses dos aprovados, como efetivos.”

Verifica-se do excerto acima, que em nenhum momento há menção
de pedido ou causa de pedir referente a declaração de pecha de inconstitucionalidade, ilegalidade ou nulidade das cláusulas referentes ao “Teste de Aptidão Física” ou de sua execução, reservando-se a tutela coletiva perquirida pelo Ministério Público apenas pela mitigação da denominada “Cláusula de Barreira” no edital do concurso,
bem como
da anulação dos Processos Seletivos Simplificados de Contratação Temporária como forma de permitir a nomeação e posse dos candidatos aprovados, ou seja, aqueles que superara todas as etapas do certame.

D
e registra ainda, que a sentença da Ação Civil Pública foi submetida à revisão por este Colenda Câmara, sendo confirmada nos termos da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONCURSO PÚBLICO INSPETOR PENITENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO INOVAÇÃO RECURSAL CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS ATIVIDADE ESSENCIAL POSSIBILIDADE DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS JUSTIFICADAS PELO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRETERIÇÃO NÃO CONSTATADA MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA E EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO IMPOSSIBILIDADE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública limita-se, via de regra, aos atos praticados com ilegalidade ou abuso de poder, não implicando em substituição das avaliações técnicas e políticas da Administração Pública.
2. O provimento jurisdicional almejado pelo ora apelante, a saber, a declaração de nulidade dos contratos temporários e a prorrogação do prazo de validade do concurso público, com a suspensão da cláusula de barreira, constitui nítida e indevida interferência do Poder Judiciário em atribuição típica do Executivo. 3. Mesmo que não tenha ocorrido a prorrogação no caso concreto, é vedado à Administração instituir novo prazo de validade após ultrapassado o primeiro biênio de validade do concurso público, uma vez que a prorrogação pressupõe a previsão de continuidade antes de encerrado o tempo fixado sem haver interrupção. 4. A cláusula de barreira prevista no edital em voga, que limitou as nomeações até a 1.200ª (milésima ducentésima) posição para que o candidato aprovado na prova objetiva prosseguisse nas demais etapas, que seria a prova de condicionamento físico, reporta-se como opção da administração, com a finalidade de selecionar os melhores candidatos para o exercício da profissão, sendo considerada plenamente válida. 5. O requerimento de que referida cláusula fosse mitigada para permitir a nomeação e posse de candidatos aprovados além dela decai diante do fato de que não havendo os candidatos conseguido se enquadrar dentro da posição exigida para procederem nas etapas seguintes do certame, inegável que não há como serem, assim, considerados aprovados no reclamado concurso.
6. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração . (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019). 7. No caso presente, em que foram convocados todos os candidatos classificados dentro do número de vagas disponibilizadas e também os que compuseram o cadastro de reserva, não há que se falar em qualquer preterição praticada pela Administração Pública. 8. Vale lembrar ser possível a designação de contratados temporários para o exercício de atividade essencial do ente público quando tal objetivar atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público, e também quando atendidos os demais requisitos exigidos para essa espécie de contratação. 9. Restou caracterizado o excepcional interesse público nos processos seletivos simplificados que foram realizados para contratação temporária, consubstanciado no risco de deficiência substancial da atividade prestada no setor de segurança penitenciária ante o crescimento da população carcerária no estado. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180328965, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)
(negritei).

Assim, considerando a ausência de identidade de objetos, não há como conferir a ação coletiva indicada pela Apelante o efeito de interromper a contagem de prazo prescricional.

A seguir,
insiste
a Apelante
na ausência de prescrição,
agora
sob o fundamento
de que sua preterição pela nomeação de outros candidatos
se deu por nomeações ocorridas a bem menos de 05 (cinco) anos da data do ajuizamento da presente
demanda.

C
ontudo, sem razão.

E assim afirmo, porque de acordo com a Teoria da
Actio Nata
, deve se considerar
como marco para contagem do prazo prescricional
a data em
que
ocorrida a suposta lesão ao direito da Apelante, que no caso, a toda evidência, de acordo com os elementos da lide, verificou-se quando da publicação dos resultados dos exames físicos que declara
ram a sua eliminação do certame, não se cogitando que a nomeação de outros candidatos aprovados
nas fases subsequentes ostentem o condão de modificar esse entendimento.

Espelha a mesma exegese
a jurisprudência d
as Câmaras Cíveis isoladas d
este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL 01/2006. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, na qual o Apelante pleiteia seja reconhecida a nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta.
2. O edital n. 001/2006, referente ao Concurso de provimento de vagas para o cargo de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, foi publicado na data de 14/12/2006, sendo os atos que violaram o direito do Apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica realizados no dia 24/04/2007. 3. Conforme o princípio da actio nata , o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou. 4. Considerando que o direito lesado do Apelante foi na data de 14/06/207, e sendo a presente ação ajuizada na data de 02/09/2020, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200130920, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO SEJUS/2006 PROVA FÍSICA CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA CIÊNCIA DA AUTORA DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2007, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2018 PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES À AUTORA LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que a autora tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. 2. Neste caso, a autora tomou conhecimento de sua eliminação do certame com a publicação do resultado da etapa de aptidão física, ocorrido em14/07/2007, conforme consulta ao sítio eletrônico da banca organizadora do concurso. Porém, a presente ação somente foi ajuizada em 03/05/2018, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a ciência do ato lesivo por parte da recorrente.
3. A recorrente não demonstra ter ajuizado nenhuma ação anteriormente, limitando-se a citar o ajuizamento de mandados de segurança por outros candidatos, que não conferem a suspensão do prazo prescricional à apelante, que não foi parte dos mesmos.
4. Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe frente a clareza dos termos do Decreto 20.910/32, que destaca, em seu art. 1º: (...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180112019, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL Nº 01/2006 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA CARÁTER ELIMINATÓRIO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO TEORIA DA ACTIA NATA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. - Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada , in casu , a teoria da actio nata , em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (STJ - AgInt no REsp 1595065/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016). 2. - "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" (Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º).
3. - Na hipótese, o resultado definitivo da prova de capacidade física se deu em 14/06/2007 e o resultado final do próprio concurso ocorreu em 27/12/2007, ao passo que a demanda só foi ajuizada em 03/07/2018. Portanto, proposta a ação contra o ente público recorrente após findo o quinquênio estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso II)
.
4. - Recurso provido para extinguir a ação anulatória pela ocorrência da prescrição de 5 (cinco) anos.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101180005387, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DECLARAÇÃO CORRETA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE FÍSICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA . MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE ADMITE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM DEMANDAS COM O MESMO OBJETO OU EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO PROPOSTO POR OUTROS CANDIDATOS. IRRELEVANTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE ALTERA. ACÓRDÃO Nº 007/2014/PGE/ES INAPLICÁVEL AO CASO. DEMANDA ANTERIOR ABARCADA PELA COISA JULGADA. CANDIDATO QUE TAMBÉM FOI ELIMINADO NO EXAME MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica.
2) O marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é sem dúvida a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase do teste de aptidão física.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059873, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

Diante desse cenário,
considerando
que
“O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
(REsp n. 1.820.872/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.)”
,
não há como afastar a pronúncia de prescrição nos autos.

Isso porque
,
de acordo com a fundamentação adrede e
como bem definido pelo julgador primevo, a contagem do prazo
prescricional
iniciou-
se
na data da divulgação do resultado da etapa/prova de condicionamento físico, publicada no D.O.E, em 11/06/2013. A
ssim, em ajuizada a demanda em 17/09/2021, superado em mais de três anos o prazo fatal para exercício da pretensão.

A
ssim, não há razão para modificar a sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para
confirmar o decreto de
prescrição da pretensão da Apelante.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitradas na origem, com a ressalva de sua exigibilidade ao previsto no art.98, §3º do citado diploma.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_sentenca_new.cfm

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004470-16.2021.8.08.0014

A
PTE
:
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

A
PDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
001/2012 SEJUS. ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRETENSÃO D
E DECLARAÇÃO DE SUA
NULIDADE
E DAS CLÁUSULAS
QUE O DITAVAM. INTUITO DE
REINGRESSO NO CERTAME. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃ
O
. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EFEITO INTERRUPTIVO AUSENTE. MARCO. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO.
LUSTRO PRESCRICIONAL NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A
citação válida na Ação Civil Pública interrompe o prazo prescricional para as açõe
s
individuais de
sde que ocorra identidade entre seus elementos objetivos (causa de pedir e pedido). Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos em que
a tutela coletiva perquirida pelo Ministério Público
na Ação Civil Pública nº 0037462-90.2018.8.08.0024 reservou-se
apenas pela mitigação da denominada “Cláusula de Barreira” no
concurso ditado pelo
EDITAL
001/2012 SEJUS
,
bem como
pela
anulação dos Processos Seletivos Simplificados de Contratação Temporária,
ambos
como forma de permitir a nomeação e posse dos candidatos aprovados
n
o certame
,
não tangenciando, em nenhum dos seus fundamentos
,
acerca da inconstitucionalidade, ilegalidade ou nulidade do Test
e
de Aptidão Física ou de suas cláusulas de regência,
de forma, assim, que a citação naquela ação coletiva não possui o condão de interromper a contagem do prazo prescricional nesta demanda.

3. Em se tratando de eliminação em etapa integrante de concurso público o marco para contagem do prazo prescricional é a data em que a parte tomou ciência do apontado ato lesivo, no caso dos autos, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia
ser ajuizada a demanda pela Apelante
. Precedentes do TJES.

4.
A teor do que reputa o artigo 1º do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.

5.
Publicado na data de 11/06/2013 o resultado de eliminação da Apelante no concurso regido pelo
EDITAL
001/2012 SEJUS
é de rigor a pronuncia da prescrição a que alude o
artigo 1º do Decreto 20.910/32
se a pretensão foi exercida em juízo apenas na data 17/09/2021.

6. Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (dois por cento). Exigibilidade suspensa, a teor do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.